Tribunal: TJMT
Processo: 1029867-04.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1029867-04.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO FISCALIZADOR, MULTAS E DEMAIS SANÇÕES]

RELATORA:
EXMA. SRA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), FLORINDO JOSE GONCALVES - CPF: 429.470.221-49 (AGRAVADO), CLAUDIO SCHAUREN - CPF: 563.481.859-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CLAUDINEI DA SILVA GASQUES - CPF: 626.772.761-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO DANIEL MAGALHAES - CPF: 102.988.428-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCELO PEREIRA ANDRADE - CPF: 595.943.906-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIVELTO DA SILVA GASQUES - CPF: 522.946.921-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO POR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno contra a decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento, reformando decisão agravada para fixar os honorários advocatícios nos termos do art. 85, §3º, do CPC, sobre o valor da execução dividido pelo número total de executados, reduzidos pela metade conforme o art. 90, §4º, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se, na hipótese de acolhimento de exceção de
pré
-executividade para exclusão de coexecutado da execução fiscal, sem extinção do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no critério da equidade, conforme o art. 85, §8º, do CPC.

III. Razões de decidir

O julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076 do STJ estabelece que a fixação por equidade é excepcional, mas aplicável nos casos em que o proveito econômico for inestimável, como ocorre nas hipóteses de ilegitimidade passiva reconhecida em exceção de
pré
-executividade.

É legítima a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Considerando o valor da CDA executada, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixa-se os honorários em R$ 20.798,32.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Honorários fixados em R$ 20.798,32.

Tese de julgamento: “1. É admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando a exclusão do coexecutado na execução fiscal decorre do reconhecimento de ilegitimidade passiva em exceção de
pré
-executividade, sem impugnação ao crédito tributário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 16.12.2020; STJ,
AgInt
no REsp 2.168.345/TO, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 25.11.2024.

R

E

L

A

T

O

R

IO

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
A
NGLIZEY SOLIVAN
DE OLIVEIRA

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática que, deu provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e fixar os honorários nos termos do artigo 85, §3º do CPC, sobre o valor da execução dividido pelo número total dos executados, reduzidos pela metade conforme o artigo 90, §4º do CPC (id.

262878266).

A insurgência decorre do entendimento de que, nas hipóteses em que a exceção objetiva apenas a exclusão de coexecutado sem extinção do crédito tributário, a fixação dos honorários deve ocorrer por equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC.

O Estado alega, ainda, subsidiariamente, se entender pela inexistência da fixação por equidade, que seja aplicado o entendimento do
AREsp
2.231.216 do STJ, sendo o proveito econômica o valor da execução rateada pelo número de executados (id. 274477883).

Contrarrazões devidamente apresentadas (id. 280794367).

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça (Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

A
NGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se ao critério de fixação dos honorários de sucumbência em razão da exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal por meio de exceção de
pré
-executividade, bem como, de forma subsidiária, à aplicação do entendimento firmado no
AREsp
2.231.216, do Superior Tribunal de Justiça.

No que tange à fixação dos honorários sucumbenciais com base na equidade, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por meio do julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076, no sentido de afastar essa possibilidade nos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico se apresentem elevados. O Tribunal delimitou, ainda, hipóteses específicas para o arbitramento por equidade, estabelecendo os critérios que autorizam sua aplicação.

Contudo, importa registrar que o STJ tem decidido, de forma reiterada, pela possibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por equidade nos casos em que se objetiva unicamente a exclusão de parte do polo passivo da execução fiscal, conforme se observa do seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA O SÓCIO ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA À SÚMULA. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 518/STJ.
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. LEGITIMIDADE
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

V - Esta Corte adota o entendimento segundo o qual o § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado nos casos em que se objetiva tão somente a exclusão de parte do polo passivo da execução, sem impugnação do crédito tributário, porquanto, nesses casos, não há como estimar proveito econômico algum. Na espécie, o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte. Recurso Especial do Agravado provido.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido.

(
AgInt
no REsp n. 2.168.345/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024.) (destaquei)

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, verifica-se o mesmo posicionamento do E. STJ:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. (...)

Tese de julgamento:
“Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos casos de exclusão de parte do polo passivo em execução fiscal, por ilegitimidade.”
(...) (TJ-MT 1031388-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025) (destaquei)

Diante desse contexto jurisprudencial consolidado, revejo o posicionamento anteriormente adotado e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, reformando a decisão monocrática (id. 266978297), para fixar os honorários advocatícios em R$ 5.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
. M
Á
RI
O ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(1
º

VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(2
ª
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 03 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO D JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO
DE MATO GROSSO
, contra a decisão monocrática que, deu provimento ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1003074-07.2021.8.11.0041, que havia fixado os honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e fixá-los nos termos do artigo 85, §3º do CPC, sobre o valor da execução, dividido pelo número total dos executados, reduzidos pela metade conforme o artigo 90, §4º do CPC.

Sustenta o Estado de Mato Grosso, que a verba honorária deve ser fixada por equidade.

A eminente relatora votou para DAR provimento ao presente Agravo Interno, para rever sua decisão e fixar os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Embora já tenha me posicionado no sentido de aplicar os honorários em percentual (artigo 85, § 3º do CPC) na hipótese de exclusão de corresponsável do polo passivo da Execução Fiscal, a Segunda Câmara de Direito Público deste Sodalício firmou entendimento no sentido de fixar, nesses casos, os honorários por equidade (artigo 85, § 8º do CPC),
quando o valor da causa ou o proveito econômico forem exorbitantes
.

Assim, coaduno com o entendimento da douta relatora de que os honorários, no caso concreto, podem ser fixados por equidade, mas divirjo dos valores fixados, pelos motivos que passo a explicitar.

In
casu
, a última CDA apresentada nos autos de origem, antes da exclusão dos sócios, possui o valor de R$ 7.279.412,50 (Id. 48179741 –
Pje
1º grau – autos n.º 1003074-07.2021.8.11.0041), de modo que, o valor da demanda e/ou o possível proveito econômico se revelam exorbitante.

Tem-se, portanto, que no presente caso, os honorários devem ser fixados por equidade, na forma do artigo 85, § 8º do CPC.

Nesse sentido:

“Direito Processual Civil. Embargos de declaração em ação cível originária. Honorários advocatícios. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa. 2.
Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC. Precedentes
. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa. (STF - ACO: 2988 DF 0001571-24.2017.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 21/02/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/03/2022,
g.n
)”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. [...] 3. Considerada a distinção entre as controvérsias ora analisadas, a decidida pela Corte Especial no REsp 1.850.512/SP (tema 1076) e aquela a ser definida pela Primeira Seção no REsp 2.097.166/PR (tema 1265), deve-se destacar o pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, segundo o qual, à luz da regra do § 8º do art. 85 do CPC/2015, é legal o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência mediante apreciação equitativa, na hipótese em que o juízo de procedência dos embargos à execução fiscal resultar só na exclusão de corresponsável tributário do polo passivo da execução fiscal. Precedentes da Primeira e Segunda Turmas. 4. Agravo interno não provido”. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.116.115/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024,
DJe
de 28/8/2024.)

[...] 2. Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada no art. 85, §§2º e 3º, do CPC/2015 atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções. 3.
Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não se observe proveito econômico com a extinção da execução, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo
. [...]. (STJ, Primeira Turma,
AgInt
no REsp 1807900/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de maio de 2021).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. [...] III. Razões de decidir [...] 6. Nos casos em que a exceção de
pré
-executividade objetiva apenas a exclusão do excipiente do polo passivo, sem impugnar o crédito executado, a jurisprudência do STJ orienta que os honorários sejam fixados por equidade, conforme artigo 85, § 8º, do CPC. [...]” (N.U 1000724-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

Ressalta-se que,

para a fixação do
quantum
, deve ser observado pelo Julgador os critérios previstos no
artigo 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, do Código de Processo Civil (equidade)
, como cito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados [...], atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação
equitativa
,
observando o disposto nos incisos do § 2º
.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. [...]”.

Tem-se, portanto que, os honorários a serem fixados devem considerar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o seu serviço, os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Destarte, para que o valor dos honorários a serem fixados não se torne excessivo, implicando em enriquecimento indevido, e nem irrisório, a importância remuneratória não pode ser estabelecida de forma aleatória pelo julgador.

Por quanto, para que os honorários por equidade traduzam em uma remuneração digna e proporcional ao advogado da parte vencedora pelo trabalho dispendido, tenho que a melhor forma de fixação, em caso de exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal, é com a multiplicação do valor atualizado do título executado por 2%, sendo o resultado, posteriormente, dividido pelo número de devedores apresentados na CDA originária (Valor Atualizado da CDA
X
2%
÷
Nº de Executados apontados no título originários).

No caso dos autos, conforme mencionado alhures, a CDA apresentada nos autos de origem possuí o valor atualizado de R$ 7.279.412,50 (Id. 48179741 –
Pje
1º grau – autos n.º 1003074-07.2021.8.11.0041) e a ação foi ajuizada em desfavor de 7 devedores, de modo que ao se aplicar a referida fórmula encontra-se o seguinte valor:

R$ 7.279.412,50
X
2%
÷ 7 = R$ 20.798,32

Assim, considerando o valor, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que os honorários devem ser fixados por equidade, na hipótese, em
20.798,32
(vinte mil, setecentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos), de modo remunerar dignamente o patrono da parte vencedora.

Posto isso, acompanho a relatora para
DAR PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso, no entanto, divirjo do valor dos honorários, que devem ser fixados em R$
20.798,32
(vinte mil, setecentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos).

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Eminentes pares,

A matéria é referente a

honorários
advocatícios
.

C
oncordamos
que a fixação deve ser por equidade de forma que
quanto aos valores
adiro
ao

voto do
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto
retificado
da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025